Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES (RENÚNCIA À MULTA DO ARTIGO 523, §1o, DO CPC). VIA PROCESSUAL INADEQUADA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA). PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. DECISÃO ATENTA AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA PAGAMENTO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. EQUÍVOCO DA SERVENTIA NO CADASTRAMENTO DOS PATRONOS. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 272, §5o E 278, “CAPUT” DO CPC. DECISÃO CASSADA.
1. A peça de contrarrazões é instrumento de defesa que permite ao réu resistir à pretensão formulada pela parte recorrente. Caso a parte recorrida queira ampliar os limites objetivos da demanda proposta, por meio da formulação de pedidos próprios, é necessária a apresentação de peça processual adequada. Ademais, é vedada a análise pelo órgão revisor, em agravo de instrumento, de matérias não efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, sob pena de ocorrer supressão de instância. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
2. O magistrado não precisa responder, analiticamente, a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo, pois, medida suficiente, a exposição das razões de decidir de forma fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil). Não havendo vício de fundamentação, tem-se por rejeitada a preliminar suscitada.
3. Conforme se extrai do artigo 272, §5o e 278, “caput”, do Código de Processo Civil, a intimação será nula quando não atendido o requerimento de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, devendo, tal nulidade (relativa), ser apontada na primeira oportunidade em que a parte prejudicada puder se manifestar nos autos.
4. Ausente a intimação de advogada para a qual constava pedido expresso de intimação exclusiva e havendo o apontamento da nulidade na primeira oportunidade que a parte prejudicada teve para se manifestar nos autos, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe.
5. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, provido. Decisão cassada. Demais teses recursais prejudicadas.